Tribunal: TJSP
Processo: 0013747-13.2025.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo em execução contra decisão que reconheceu falta grave, impondo regressão ao regime fechado e perda do direito a novas saídas temporárias. Defesa alega nulidade por ausência de oitiva judicial e sustenta que a violação do recolhimento noturno não configura falta grave.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo em execução contra decisão que reconheceu falta grave, impondo regressão ao regime fechado e perda do direito a novas saídas temporárias. Defesa alega nulidade por ausência de oitiva judicial e sustenta que a violação do recolhimento noturno não configura falta grave.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a nulidade da decisão por ausência de oitiva judicial e (ii) determinar se a violação do recolhimento noturno configura falta grave ou média.
III. Razões de Decidir
3. A sindicância disciplinar possui natureza administrativa, não exigindo os rigores do processo penal, assegurando contraditório e ampla defesa de forma compatível.
4. O art. 118, §2o, da Lei de Execução Penal não exige oitiva judicial, bastando que o condenado seja previamente ouvido no procedimento administrativo, com defesa técnica, o que ocorreu no caso concreto. A presença de defensor durante a sindicância e a ciência do apenado em todos os atos relevantes asseguram o contraditório e a ampla defesa.
5.A prática de falta grave foi evidenciada pelo descumprimento das condições da saída temporária, configurando violação ao artigo 50, VI, da Lei de Execução Penal.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A sindicância disciplinar não exige oitiva judicial, desde que assegurados contraditório e ampla defesa. 2. Descumprimento de condições de saída temporária configura falta grave.